Tribunal: TJES
Processo: 0000542-27.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-27.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON DAS NEVES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E IDENTIDADE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RÉU REINCIDENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elielton das Neves Pereira contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 68, parágrafo único, da LCP, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado, 02 meses de prisão simples e 665 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas e falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes descritos na denúncia; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio de auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e provas orais colhidas
em sede policial e
em juízo.

4. O próprio apelante confessou a posse das drogas e o uso de identidade falsa no momento da abordagem.

5. A pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena foi afastada, uma vez que o réu não é primário e ostenta múltiplas condenações anteriores.

6. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
5
42
-
2
7
.202
2
.8.08.00
41

APELAN
TE:
ELIELTON DAS NEVES PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
a
por
ELIELTON DAS NEVES PEREIRA
em face d
a
sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

(
fls. 14
6
/1
47-verso),
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
o réu
nas iras do art. 33,
caput
,
d
a Lei n
º
11.343/06,
e art. 68, parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais,
impondo-lhe

a
s
penas
de
06

(
seis
)
anos e 0
3

(
três
)
meses de reclusão,
a ser cumprida em regime fechado, 02 (dois) meses de prisão simples
e
6
6
5 (seiscentos e
sessenta e cinco
)
dias-multa.
Além disso, o denunciado Ademarco da Silva Luciano
foi absolvido
,
nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal (ausência de provas para a condenação).

Em
suas
razões
(ID 14476607)
, a defesa
almeja a
absolvição
do réu
por insuficiência probatória.
S
ubsidiariamente,
requer a incidência da
causa especial de diminuição de pena
prevista
no art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/06,
por não ter o denunciado
histórico de traficância

e
por
não integra
r
organização criminosa
.

C
ontr
arrazões

pel
a
manutenção da sentença

(
ID 14476610
).

Em seguida,
o Pare
cer
Ministerial
opinando pel
o desprovimento do recurso
(ID
1
5
427121
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
no
dia

24/09/2022, por volta das 20h40m, na localidade de Marobá, zona rural de Presidente Kennedy, os denunciados Ademarco da Silva Luciano e Elielton das Neves Pereira, agindo de forma livre e consciente, estavam associados
para
praticar o
delito
de tráfico de drogas e
levavam
consigo
entorpecentes,
em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo contexto, Elielton das Neves Pereira atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Depreende-se
que no horário mencionado,
em
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares realizavam patrulhamento tático
de rotina,
quando avistaram os denunciados saindo do veículo VW Gol, placa AKY-3358.

Consta
que Elielton retornou para o interior do automóvel, e diante do comportamento suspeito, a guarnição realizou a abordagem.

Ao realizarem buscas, os agentes da lei encontraram dentro do porta-luvas 14 (quatorze) papelotes de cocaína, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína e 05 (cinco) pedras de crack, todos
prontos
para serem comercializados.

Além dos entorpecentes, foi
apreendido
embaixo do banco do motorista, um simulacro de arma de fogo,
além da quantia de
R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais).

Infer
e-se, ademais, que ao ser abordado, Elielton se identificou falsamente como Mateus Pereira Alves, já que possu
ía
mandado de prisão em aberto,
por
ser evadido do sistema prisional.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após analisar os autos,
constata-se
que
autoria e
materialidade

encontra
m
-se demonstrada
s
através do Auto de Apreensão nº 621.3.06759/2022 (fl. 14), do Boletim Unificado nº 4896932 (fls. 22/26), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 8.527/2022 (fls. 55/56) e da prova
oral colhida nas esferas policial (fls. 10/13,
16/17 e 19/20
) e judicial.

Em juízo, o PMES CB Álvaro Ribeiro Pereira confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, dando conta da apreensão dos entorpecentes dentro do
automóvel
, além de que, no momento da abordagem, o recorrente se apresentou com nome falso. Nesse mesmo sentido, o próprio apelante confessou tanto a propriedade das drogas, quanto a identificação falsa.

Assim
, p
asso a analisar
o pedido subsidiário de
reconhecimento do
tráfico privilegiado

e adianto que não prospera,
em razão da
incompatibilidade
da benesse
com o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas.

Na hipótese, v
ejo que
o réu
não preench
e

um dos
requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, para
a aplicação
d
a modalidade
privilegiad
a
,
por não ser primário,
já que

possui
cinco
condenaç
ões criminais
tr
a
nsit
ada
s
em julgado

(fl
s.
5
9/64
).

Como se sabe
, é firme o entendimento do
S
uperior
T
ribunal de Justiça no sentido de que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
referida
minorante.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.